Tribunal: TJSP
Processo: 1001549-77.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de devolução de valor já descontado, e com pedido de tutela antecipada. Visa a autora afastar a incidência de multa exigida pela Petrobras relativamente a atraso no cumprimento de cláusula contratual. Multa aplicada no valor de R$ 1.210.105,38 sobre os recebíveis da autora. Desconto de R$ 70.117,07. Sentença. Improcedência da ação.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de devolução de valor já descontado, e com pedido de tutela antecipada. Visa a autora afastar a incidência de multa exigida pela Petrobras relativamente a atraso no cumprimento de cláusula contratual. Multa aplicada no valor de R$ 1.210.105,38 sobre os recebíveis da autora. Desconto de R$ 70.117,07. Sentença. Improcedência da ação. Preliminar deduzida pela ré afastada porque a autora combateu a decisão, devolvendo a matéria controvertida ao Tribunal..
Apelação. Autora que presta serviços à ré há mais de 25 anos. Apoio técnico especializado de segurança industrial e meio ambiente. Carta da ré dizendo estar sofrendo prejuízo com o serviço da autora. Atividade de n.3 executada com menos 1 funcionário e a atividade 4 sem prestador de serviços. [1] Prejuízo invocado pela ré. Ausência de comprovação. [2] Prazo para a defesa. Explicações dadas. Atividade que não gerou impacto negativo na prestação dos serviços. Dois colaboradores contratados que necessitavam de treinamento. Exigência imposta por contrato e pela lei. Multa aplicada que não impediu a autora de continuar prestando o serviço contratado. [3] Multa que se mostra abusiva. Culpa da autora não comprovada. Inteligência do art.408 da lei civil. Ré que não discrimina os dias em que não se observou a obrigação contratual. Deferimento da tutela antecipada para afastar a multa e ordenar a devolução do valor deduzido de R$ 70.117,04. Retenções, se permitidas, poderiam afetar o cumprimento contratual. Realidade que, ainda, transparece existir. [4] Autoridade judiciária que entende bastar o descumprimento quantitativo de funcionários determinados para cada atividade prestada pela empresa autora. A reposição de funcionários que deveria ser feita sem que se observasse prazo para treinamento. Imposição de que os funcionários já deveriam vir treinados. Incoerência manifesta da ré acolhida pelo magistrado. Inexistindo prazo para treinamento, impossível a apresentação de funcionários já treinados. Multa abusiva e que se revela extremamente excessiva. [5] Desconto de R$ 70.117,04, que evidencia ato troante da ré. Autora que vinha prestando serviços de ótima qualidade. Atitude severa da ré a ser afastada. Apontamentos da ré relativamente a descontos que faria: de R$ 89.529,80, para 27/03/2019; de R$ 7.510,09 para 28/03/2019; de R$ 155.460,26, para 02/04/2019; de R$ 9.176,00, para 10/04/2019; de R$ 51.939,15, para 11/04/2019; de R$ 48.391,34 e R$ 58.586,00 para 11/04/2019, no expressivo valor de R$ 490.710,68. Variação nesses valores sem explicação razoável. Falta, aliás, de combatividade desse tópico pela ré. [6] Conclusão judicial que é afastada. Conduta da autora que se implicar em descumprimento do contrato deverá implicar em sua resolução. [7] Contrarrazões que ficam afastadas. [a] a r.sentença está fundada em manifesto equívoco, pois não se demonstrou a culpa da autora. [b] a multa só seria incindível se houvesse prova do prejuízo da ré, que foi, inclusive, o motivo pelo qual houve o envio de notificação à autora. [c] possível desequilíbrio na presença defectiva de funcionários, não implicou em redução do serviço prestado. [d] as deduções feitas e as que estariam por fazer não encontram padrão único na conduta da ré. [e] a multa se mostra desarrazoada considerando-se a falta formal da autora, segundo a alegação da notificante. [f] não houve atraso no cumprimento da prestação assumida pela autora, pelo que não se pode falar em mora. Contrarrazões afastadas. [8] Ação julgada procedente. Declarada a "inexistência de qualquer crédito em favor da Apelada ante o descabimento da alegada multa por suposto atraso no cumprimento da determinação da Apelada, condenando a Apelada a devolver qualquer valor eventualmente compensado a este título sobre os recebíveis da Apelante ou de qualquer forma recebido, devidamente atualizados". [9] Responsabilidade da Ré, por inversão do ônus de sucumbência, pelas despesas do processo e pelos honorários de advogado, fixados estes em 15% sobre o valor do proveito econômico. Parte vencedora que deixará de desembolsar a quantia (ou as quantias), a título de multa contratual. Inteligência do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. [10] Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000543817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1001549-77.2019.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é
apelante INFOTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA., é apelado
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA
E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001549-77.2019.8.26.0126 CARAGUATATUBA 2/19
VOTO N.: 44013
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1001549-77.2019.8.26.0126
COMARCA: CARAGUATATUBA
APELANTE: INFOTEC CONSULTORIA E
PLANEJAMENTO LTDA.
APELADO: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. pedido de devolução de
valor já descontado, e com pedido de
tutela
antecipada.
Visa
a
autora
afastar a incidência de multa exigida
pela Petrobras relativamente a atraso
no cumprimento de cláusula contratual.
Multa
aplicada
no
valor
de
R$
1.210.105,38 sobre os recebíveis da
autora. Desconto de R$ 70.117,07.
Sentença.
Improcedência
da
ação.
Preliminar deduzida pela ré afastada
porque a autora combateu a decisão,
devolvendo a matéria controvertida ao
Tribunal..
Apelação. Autora que presta serviços à
ré há mais de 25 anos. Apoio técnico
especializado de segurança industrial e
meio ambiente. Carta da ré dizendo
estar sofrendo prejuízo com o serviço
da autora. Atividade de n.3 executada
com menos 1 funcionário e a atividade 4
sem prestador de serviços. [1] Prejuízo
invocado
pela
ré.
Ausência
de
comprovação. [2] Prazo para a defesa.
Explicações dadas. Atividade que não
gerou impacto negativo na prestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001549-77.2019.8.26.0126 CARAGUATATUBA 3/19
dos serviços. Dois colaboradores contratados que necessitavam de treinamento. Exigência imposta por
contrato e pela lei. Multa aplicada que
não impediu a autora de continuar
prestando o serviço contratado. [3]
Multa que se mostra abusiva. Culpa da
autora não comprovada. Inteligência do
art.408 da lei civil. Ré que não
discrimina os dias em que não se
observou
a
obrigação
contratual.
Deferimento da tutela antecipada para
afastar a multa e ordenar a devolução
do valor deduzido de R$ 70.117,04.
Retenções, se permitidas, poderiam
afetar o cumprimento contratual. Realidade que, ainda, transparece
existir. [4] Autoridade judiciária que
entende bastar o descumprimento quantitativo de funcionários determinados para cada atividade prestada pela empresa autora. A
reposição de funcionários que deveria
ser feita sem que se observasse prazo
para treinamento. Imposição de que os
funcionários já deveriam vir treinados.
Incoerência manifesta da ré acolhida
pelo magistrado. Inexistindo prazo para
treinamento, impossível a apresentação
de funcionários já treinados. Multa
abusiva e que se revela extremamente
excessiva.
[5]
Desconto
de
R$
70.117,04, que evidencia ato troante
da ré. Autora que vinha prestando
serviços de ótima qualidade. Atitude
severa
da
ré
a
ser
afastada.
Apontamentos da ré relativamente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001549-77.2019.8.26.0126 CARAGUATATUBA 4/19
descontos que faria: de R$ 89.529,80,
para 27/03/2019; de R$ 7.510,09
para 28/03/2019; de R$ 155.460,26,
para 02/04/2019; de R$ 9.176,00,
para 10/04/2019; de R$ 51.939,15,
para 11/04/2019; de R$ 48.391,34 e
R$ 58.586,00 para 11/04/2019, no
expressivo valor de R$ 490.710,68.
Variação nesses valores sem explicação
razoável. Falta, aliás, de combatividade
desse tópico pela ré. [6] Conclusão
judicial que é afastada. Conduta da
autora
que
se
implicar
em
descumprimento do contrato deverá
implicar
em
sua
resolução.
[7]
Contrarrazões que ficam afastadas. [a]
a r.sentença está fundada em manifesto equívoco, pois não se
demonstrou a culpa da autora. [b] a
multa só seria incindível se houvesse
prova do prejuízo da ré, que foi,
inclusive, o motivo pelo qual houve o
envio de notificação à autora. [c]
possível
desequilíbrio
na
presença
defectiva de funcionários, não implicou
em redução do serviço prestado. [d] as
deduções feitas e as que estariam por
fazer não encontram padrão único na
conduta da ré. [e] a multa se mostra
desarrazoada considerando-se a falta
formal da autora, segundo a alegação
da notificante. [f] não houve atraso no
cumprimento da prestação assumida
pela autora, pelo que não se pode falar
em mora. Contrarrazões afastadas. [8]
Ação julgada procedente. Declarada a
“inexistência de qualquer crédito em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001549-77.2019.8.26.0126 CARAGUATATUBA 5/19
favor da Apelada ante o descabimento
da alegada multa por suposto atraso no
cumprimento da determinação da Apelada, condenando a Apelada a
devolver qualquer valor eventualmente
compensado a este título sobre os
recebíveis da Apelante ou de qualquer
forma
recebido,
devidamente
atualizados”. [9] Responsabilidade da
Ré, por inversão do ônus de sucumbência, pelas despesas do processo e pelos honorários de
advogado, fixados estes em 15% sobre
o valor do proveito econômico. Parte
vencedora que deixará de desembolsar
a quantia (ou as quantias), a título de
multa contratual. Inteligência do art.
85, §§ 2o e 11, do Código de Processo
Civil. [10] Recurso provido.
A Infotec Consultoria e Planejamento Ltda.
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c.c.
pedido de devolução de valor já descontado, e, ainda,
com pedido de tutela antecipada, contra a Petrobras -
Petróleo Brasileiro S/A, porque, em situação de atraso
no cumprimento de cláusula contratual, relativamente às
atividades 03 e 04 do contrato de prestação de serviços
de apoio técnico especializado de segurança industrial e
meio ambiente, acabou multada no valor de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001549-77.2019.8.26.0126 CARAGUATATUBA 6/19
1.210.105,38 sobre os recebíveis da autora, além de já
haver sofrido o desconto do importe de R$ 70.117,07,
em
18/03/2019.
Apesar da pretensão declinada, sobreveio a decisão, ora recorrida, que julgou
improcedente a ação (fls. 532/539). Apelou a autora
visando o acolhimento do pleito inicial, declarando-se “a
inexistência de qualquer crédito em favor da Apelada
ante o descabimento da alegada multa por suposto
atraso no cumprimento da determinação da Apelada,
condenando a Apelada a devolver qualquer valor
eventualmente compensado a este título sobre os
recebíveis da Apelante ou de qualquer forma recebido,
devidamente atualizados”. E, em caso de não acolhimento
desse pedido, que a multa seja reduzida por equidade,
com declaração de ser indevida a cobrança por valor
superior ao que for, então, fixado (fls. 555/577).
Oferecida a minuta pela ré, em que pede o não
conhecimento do apelo por falta de impugnação à
sentença. No mérito, requer a confirmação do decidido
em Primeiro grau (fls. 586/619).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001549-77.2019.8.26.0126 CARAGUATATUBA 7/19
De pronto, afasta-se a preliminar deduzida na
contraminuta porque, ao contrário do defendido pela
Petrobras, a autora, então vencida, atacou a sentença
visando a sua reforma e, por esse meio, devolveu a
matéria controvertida ao Tribunal que, doravante, faz a
análise dos argumentos das litigantes em grau de
recurso.
Pois bem.
A autora vem prestando serviços à ré há mais de
25 anos, relativamente a apoio técnico especializado de
segurança
industrial
e
meio
ambiente,
atuando,
ultimamente, na Unidade de Tratamento de Gás
Monteiro Lobato “UTGCA”, pelo prazo de dois anos.
Os serviços executados, após a medição feita pela
ré, são pagos de conformidade com as cláusulas de ns.
3.1., 3.4 e 15.1 do contrato.
[1] Surpreendeu-se a autora, no entanto, com a
carta que lhe foi endereçada pela ré de que a atividade
de n.03, desde 02/08/2018, “vinha sendo executada com
menos 1 (um) prestador de serviço, e que, desde o dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001549-77.2019.8.26.0126 CARAGUATATUBA 8/19
26/10/2018, [...] a atividade [... n.04] estava em
mobilização e sem prestador de serviços, o que estaria
ocasionando prejuízo nas respectivas prestações de
serviço” (fls.03 e 128). [grifei]
Conquanto a autora tenha defendido a posição de
que a ré não sofreu prejuízo algum com esse
descumprimento sazonal da cláusula do contrato, a ré,
por sua vez, apega-se ao art. 416 do Código Civil, de que
não cabe ao credor alegar prejuízo para exigir o
pagamento
da
pena
convencional,
mostrando-se
esquecida, porém, do que fez constar na carta enviada à
autora, de que a prestadora “estaria ocasionando
prejuízo nas respectivas prestações de serviço” (fls. 03,
128 e 616). [grifei]
Como se depreende, a ré, nesse tópico, exibe
conduta contraditória.
Portanto, não poderia se apegar à formalidade
simples do contrato para aplicar a multa convencional.
Era-lhe
necessário
estabelecer,
também,
o
prejuízo sofrido. E isso ela, de modo algum, o fez.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001549-77.2019.8.26.0126 CARAGUATATUBA 9/19
[2]
Concedido
o
prazo
de
14
dias
para
regularização da mão de obra, sob pena de responder por
multa de 0,5%, por dia, sobre o valor do contrato, a
prestadora informou que “o atendimento da Atividade 03
com a quantidade de prestadores de serviço utilizados
(isto é, 4 funcionários) havia sido alinhado com a própria
Fiscalização do Contrato (funcionários da Ré) e que a
utilização de 4 funcionários para a atividade não estava
gerando qualquer impacto na prestação dos serviços.
Ainda, quanto à Atividade 04, explicou [...] que um dos
funcionários teria pedido demissão e que estava
buscando a mobilização de novo funcionário. De todo
modo, a atividade vinha sendo prestada por outros
funcionários da Autora” (fls.03).
E mais: que dois colaboradores tinham sido
contratados. Todavia, necessitavam de treinamento, até
por força mesmo de contrato e de lei.
Não obstante, a empresa de petróleo, fiando-se no
parecer do departamento jurídico de ser cabível a multa,
aplicou-a na base de 0,5% por dia de atraso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001549-77.2019.8.26.0126 CARAGUATATUBA 10/19
A autora, contudo, e apesar de sofrer a multa, não
deixou de realizar as atividades de ns. 03 e 04,
efetivando o treinamento dos contratados.
Isso significa que, bem ou mal, o serviço está
sendo prestado e a ré, de sua parte, está garantida
quanto ao cumprimento da obrigação principal.
[3] A multa se mostra, de todo modo, abusiva, na
medida em que não se comprovou atitude culposa da
autora.
Apregoa o art.408 da lei civil que a autora só
poderia
incorrer
na
cláusula
penal,
desde
que,
culposamente, deixasse de cumprir a obrigação ou
ficasse constituída em mora. [grifei]
Não é o caso dos autos.
Tanto não é que a própria ré não discrimina quais
os dias em que se deixou de observar a obrigação
contratual; não destaca quais os valores a serem
percebidos pela recorrente, até porque seria relevante
que ficasse esclarecido que a multa não está sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001549-77.2019.8.26.0126 CARAGUATATUBA 11/19
superior ao valor da obrigação principal, de acordo com a
inteligência do art. 412 do Código Civil.
Atente-se, ainda, que o d.juiz do processo
observou que a ré “violou, em tese, a cláusula 8.5 do
contrato (f. 64) que possibilita a apresentação de 10 dias
úteis para defesa antes da aplicação da multa em
08.01.2019, revelando-se a probabilidade do direito da
autora”. E, ainda, que o contrato havido entre as partes ,
estimado em R$ 11.899.944,73, vem sendo cumprindo
sem notícia de prévia notificação, de modo que “as
retenções da quantia de valores na quantia de
R$1.210.105,38 podem afetar o funcionamento da
empresa e que existe saldo significativo a receber até o
prazo final do contrato”. Diante desse enfoque, deferiu-
se a tutela antecipada e ordenou a suspensão da
retenção de valores relativos à multa convencional,
impondo a ré, naquela oportunidade, a multa diária de
R$ 20.000,00, até o limite de R$ 200.000,00.Também
por essa razão, determinou a “restituição da dedução no
importe de R$70.117,04 em até 10 dias”, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00a. Para o descumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001549-77.2019.8.26.0126 CARAGUATATUBA 12/19
desta ordem, fixou multa diária de R$1.000,00, até o
limite de R$ 50.000,00 (fls. 283).
Essa realidade continua a transparecer na atual
relação das litigantes, eis que a multa, considerando-se o
valor
do
contrato,
mostra-se
extremamente
significativa, a ponto de poder afetar a prestação de
serviços, com a possibilidade de ser prejudicada a
obrigação principal estabelecida, contratualmente.
[4] Curiosamente, porém, o d.juiz sentenciante
expressou que “a qualidade dos serviços prestados não é
objeto da presente ação”, porque o que se mostra
relevante, para se alcançar a solução da controvérsia dos
autos, é a de que a “penalidade aplicada (diga) respeito
ao
descumprimento
quantitativo
de
funcionários
determinados para cada atividade prestada pela empresa
autora” (fls. 534).
Esse enfoque se mostra singelo por se apegar ao
aspecto formal da regra contratual.
Acrescentou o nobre magistrado, ao decidir, que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001549-77.2019.8.26.0126 CARAGUATATUBA 13/19
“Merece destaque o fato de que, em sua resposta,
a
empresa
autora
limitou-se
a
justificar
a
impossibilidade de contratação de funcionários no prazo
estipulado, face a ausência de profissionais qualificados,
havendo a necessidade de treinamento. Ocorre que,
conforme consta da parte final, do terceiro parágrafo,
do item 4.3.23 (fl. 88), "durante a vigência do contrato,
caso a CONTRATADA necessitar repor os profissionais
com esses cursos, não haverá prazo para treinamento, o
profissional
deverá
ser
apresentado
já
com
o
treinamento" (fls. 537).
Manifesta a incoerência entre a regra exposta e a
conclusão de que dela se extraiu.
Por simples raciocínio lógico, se se entendeu que
deve o profissional ser imediatamente colocado na linha
de frente, porque “não haverá prazo para treinamento”,
como é que esse funcionário, sem treinamento dado a ele
previamente, poderia “ser apresentado já com o
treinamento”.
Não poderia. Significa, então, que a autora não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001549-77.2019.8.26.0126 CARAGUATATUBA 14/19
teria como indicar funcionário para o exercício da função
sem treinamento prévio.
Denota-se, novamente, a ausência de culpa da
autora.
A multa, que se mostra abusiva, porque imposta a
quem
vem
prestando
serviços,
diariamente,
e
extremamente excessiva, porque prejudica a parte que
vem exercendo a função dentro dos próprios limites e
com os funcionários tidos, não merece ser punida na
forma insolente com que foi advertida.
[5] E mostra-se mais cruel a atitude de Petrobras
que, não só se arvorou em conduta ditatorial, como,
igualmente, e de forma despropositada, efetuou, de
moto próprio, o desconto da quantia de R$ 70.117,04
(setenta mil, cento e dezessete reais e quatro centavos)
condizente a pagamentos de outros contratos.
E, sem considerar que a autora vinha prestando
serviço de ótima qualidade, aplicou-lhe a multa de R$
1.210.105,38 (um milhão, duzentos e dez mil, cento e
cinco reais e trinta e oito centavos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001549-77.2019.8.26.0126 CARAGUATATUBA 15/19
Esses fatos são incontroversos, inclusive porque
estão admitidos pela ré na contestação apresentada
(fls.177).
Agora, o que impressiona é que a ré, nessa defesa
oferecida, não toca nos apontamentos indicados na inicial
e que se referem a descontos de R$ 89.529,80, para
27/03/2019; de R$ 7.510,09 para 28/03/2019; de R$
155.460,26, para 02/04/2019; de R$ 9.176,00, para
10/04/2019; de R$ 51.939,15, para 11/04/2019; de R$
48.391,34 e R$ 58.586,00 para 11/04/2019, que
totalizariam o importe expressivo de R$ 490.710,68 (fls.
04/07).
Quer dizer, essa alegação constante da petição
inicial também resulta incontroversa por ausência de
combatividade.
Embora verificada a variação nas importâncias que
deverão ser deduzidas dos valores percebidos pela
empresa prestadora, a ré deixou de indicar o motivo da
alternância desse valores.
Essa conduta não pode implicar em exação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001549-77.2019.8.26.0126 CARAGUATATUBA 16/19
descontrolada por parte da Petrobras.
[6] Da análise feita, não se mostra possível aceitar
a conclusão judicial de haver “prova nos autos de que a
multa contratual aplicada pela empresa ré foi motivada
por efetivo descumprimento contratual, por parte da
autora, que deixou de observar a quantidade mínima de
funcionários, em duas das atividades desenvolvidas, quais
sejam, a atividade 3 (05 funcionários) e a atividade 4 (01
funcionário)” (fls. 534).
Certamente, que se impunha às partes a solução
interna desse impasse, sem exibição de ganância ou
exercício desmesurado de poder. A redução que tenha
ocorrido no número de funcionários, que é fato
previsível, deveria ser motivo de diálogo e não de
punição.
Agora, se a autora estiver, porque estaria,
descumprindo o contrato como um todo, cabe (ou caberá)
à ré a resolução do contrato.
Não há sustentação fática para que a ré aplicasse
multa convencional à autora, por falta de demonstração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001549-77.2019.8.26.0126 CARAGUATATUBA 17/19
de sua culpabilidade.
[7] Para que não fique afrontado o princípio da
ampla defesa, examina-se a contraminuta da Petrobras,
oferecida em excelentes trinta e três laudas, que,
embora a longa exposição tenha sido feita com o afinco
que distingue os profissionais do Direito, não lograram a
confirmação do decidido em Primeiro grau.
Primeiro, a r.sentença está fundada em manifesto
equívoco, pois não se demonstrou a culpa da autora.
Segundo, porque a multa só seria incindível se
houvesse prova do prejuízo da ré, que foi, inclusive, o
motivo pelo qual houve o envio de notificação à autora.
Terceiro,
porque
possível
desequilíbrio
em
decorrência de defectiva na presença de funcionários,
não implicou em redução do serviço prestado.
Quatro, porque as deduções feitas e as que
estariam por fazer, não encontram assentadas em
padrão de conduta pertinente da ré, haja vista a
ausência de efetiva comunicação da infração que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001549-77.2019.8.26.0126 CARAGUATATUBA 18/19
autora teria cometido e dos valores que serviriam de
base para a aplicação da multa contratual.
Quinto, porque a multa se mostra desarrazoada
considerando-se a falta formal da autora, segundo a
alegação da notificante.
Sexto, porque não teria havido atraso no
cumprimento da prestação assumida pela autora, pelo
que não se pode falar em mora.
As contrarrazões não invalidam a fundamentação a
favor da tese defendida pela autora em grau de apelo.
[8] Por força da procedência da ação ajuizada pela
autora, declara-se “inexistência de qualquer crédito em
favor da Apelada ante o descabimento da alegada multa
por suposto atraso no cumprimento da determinação da
Apelada, condenando a Apelada a devolver qualquer valor
eventualmente compensado a este título sobre os
recebíveis da Apelante ou de qualquer forma recebido,
devidamente atualizados” (fls. 577).
[9] Modificado o 'decisum', inverte-se o ônus de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001549-77.2019.8.26.0126 CARAGUATATUBA 19/19
sucumbência. A Petrobras, então, responderá pelas
despesas do processo e, ainda, pelos honorários de
advogado, fixados estes em 15% sobre o valor do
proveito econômico, porquanto a vencedora deixará de
desembolsar a quantia (ou as quantias), a título de multa
contratual, já considerado, aí, o trabalho adicional, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica